Tribunal: TCU
Processo: 016.679/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8737/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.679/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra Candido de Lima (XXX.704.497-XX); Carmen Lucia Candido de Lima da Silva (XXX.273.837-XX); Jackeline do Carmo Alexandrino (XXX.981.784-XX); Luiza Andrade da Silva (XXX.154.727-XX); Maria Jaqueline Batista Façanha (XXX.957.543-XX); Maria de Fatima Candido de Lima (XXX.746.257-XX); Sonia Figueiredo Marques de Oliveira (XXX.864.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.